Tribunal: TJBA
Processo: 8007715-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007715-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: MILENA GUIMARAES DE OLIVEIRA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO OLIVEIRA ARAGAO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. EMBARGOS À PENHORA REJEITADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. IMPROVIMENTO. O art. 139, inciso IV, do CPC confere ao juiz o poder de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. O bloqueio de valores constitui medida executiva atípica admitida pela jurisprudência para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em se tratando de direito à saúde. A Resolução Normativa da ANS nº 465/2021 estabelece que a operadora deve oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratamento de portadores de transtornos globais do desenvolvimento. Não houve comprovação efetiva de que os profissionais indicados pela agravante possuíam as qualificações especializadas exigidas pelo laudo médico. O tratamento precoce é fundamental para o desenvolvimento de menor de 3 anos portador de TEA nível 3, sendo que o não cumprimento adequado das terapias pode comprometer a capacidade de independência na vida adulta. O princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato impedem que a operadora utilize cláusulas contratuais para frustrar o objetivo do contrato de plano de saúde.
Nega-se provimento ao agravo de instrumento.
Agravo Interno prejudicado

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº 8007715-68.2025.8.05.0000, em que figuram, como
agravante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e, agravados,
MILENA GUIMARAES DE OLIVEIRA SANTANA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao Agravo de Instrumento
,
restando prejudicado o Agravo Interno
, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA